Tribunal: TJSP
Processo: 1007867-47.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento, sendo possível, apenas, a revisão de cláusulas abusivas. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade no percentual contratado. Tarifa de registro de contrato. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. Tarifa de avaliação de bem. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Sentença mantida neste aspecto. Seguro. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro prestamista se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, ainda que conste proposta de adesão em documento apartado, o réu não apresentou quaisquer documentos que indiquem que a requerente tinha liberdade para escolher a seguradora com quem celebraria o contrato em questão, restando demonstrada a prática da venda casada. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança referente ao seguro prestamista (R$ 1.450,00).